Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-39.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710124-39.2017.8.07.0000 DECISÃO Os agravantes informam (id. 67735089) que concordaram com os cálculos da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF, os quais foram homologados pelo Juízo a quo (id. 67735096). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 14/01/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator